Tribunal: TJSP
Processo: 1004354-75.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Sentença de parcial procedência. Ausente recurso do réu, a autora recorre para que seja devolvido em dobro os valores indevidamente descontados, para fixar indenização por danos morais, bem como para afastar a obrigação de restituir o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Sentença de parcial procedência. Ausente recurso do réu, a autora recorre para que seja devolvido em dobro os valores indevidamente descontados, para fixar indenização por danos morais, bem como para afastar a obrigação de restituir o empréstimo recebido. Com relação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, o STJ modulou os efeitos da decisão proferida no EAResp 600663/RS, no sentido de que apenas os descontos após 30/03/2021 devem ser em dobro. No caso dos autos, o suposto contrato é datado de 25/01/2017, por isso a devolução deve mesmo ser simples. Indenização por danos morais. Admissibilidade. A privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 5.000,00, conforme paradigmas deste Tribunal. Necessidade de devolução do empréstimo pela autora, pois o contrário implicaria em enriquecimento ilícito, facultada, porém, a compensação. Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação parcialmente provido, para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00.